Tribunal: TRF3
Processo: 5790468-68.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
494/789)

5790468-68.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE DE GENITORA – FILHA INVÁLIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- Referido benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8,.213/1991, c

Inteiro teor:
494/789)

5790468-68.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE DE GENITORA – FILHA INVÁLIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- Referido benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8,.213/1991, c/c 5o da Lei 13.135/2015), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez, na data de seu falecimento, rateado em partes iguais ente os dependentes da mesma classe, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

4- A morte da segurada está provada pela certidão de óbito, e a qualidade de segurada é incontroversa pois recebeu aposentadoria por invalidez até o seu falecimento.

5- A invalidez da filha está provada pelo laudo médico do perito judicial que conclui que a autora apresenta síndrome do manguito rotador nos ombros e síndrome do túnel do carpo à direita, e apresenta incapacidade laborativa total e definitiva, desde 09/03/2016.

6- Nos termos do § 4o, do art. 16, da Lei no 8.213/91, a dependência econômica dos beneficiários constantes da classe I é presumida.

7- O INSS não apresentou prova da inexistência da dependência econômica da filha inválida em relação à genitora falecida.

8- Assim, presentes os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida.

9- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se, (1)até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2)na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

10- Apelação do INSS não provida. Atualização monetária alterada, de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5790468-68.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VERA LUCIA SILVA

Advogado do(a) APELADO: REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS - SP201984-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5790468-68.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VERA LUCIA SILVA

Advogado do(a) APELADO: REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS - SP201984-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em ação ajuizada por Vera Lúcia Silva, objetivando a concessão de pensão por morte, em virtude do falecimento da sua mãe, Sra. Terezinha Maria de Jesus, em 20/05/2018.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à autora o benefício previdenciário de pensão por morte, devida a partir da data do requerimento administrativo (23/08/2018), pagamento dos atrasados com correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação, e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sem condenação em custas.

Em suas razões de apelação, o INSS preliminarmente argui prescrição e, no mérito, pleiteia a reforma integral da sentença sustentando a inexistência de direito à pensão por morte pela falta de comprovação da dependência econômica, em razão apelada ser casada, além de receber auxílio-doença, e existir sentença, sujeita a recurso, que concede à autora aposentadoria por invalidez.

Regularmente processado o feito, com contrarrazões, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5790468-68.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VERA LUCIA SILVA

Advogado do(a) APELADO: REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS - SP201984-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, afasto a preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, pois a ação foi protocolada em 28/06/2019, e o benefício foi concedido a partir de 15/12/2018, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre as duas datas.

A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

Vejamos:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)(Vigência)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada."

O rol das pessoas dependentes no âmbito previdenciário é taxativo, estando restrito ao texto legal, não se confundindo com os critérios de relação de dependência da legislação civil ou tributária, onde essa relação pode apresentar amplitude maior (v.g. filha ou filho com até 24 anos, se ainda cursando escola superior ou técnica de 2o grau - art. 35, incisos III e V, e parágrafo 1o, da Lei no 9.250/95; ou na hipótese de alimentos, conforme artigos 1.694 e seguintes do Código Civil).

Portanto, nesta seara, não há margem para o Poder Judiciário valorar o injusto, pois a lei fixa de forma rígida os parâmetros a serem observados.

Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito da pessoa segurada (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

O benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8.213/1991 c/c 5o da Lei 13.135/2015), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, rateado em partes iguais entre dependentes da mesma classe, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

Segundo a redação da Lei 13.135/2015, artigo 77, §2o, o direito à percepção de cada cota individual do benefício cessará:

I - pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;

IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento;

V - para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas b e c;

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

c.1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

c.2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

c.3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

c.4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

c.5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

c.6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

Por fim, a data do início do benefício será a data do óbito do segurado, se requerido no prazo de 90 dias do evento, ou a data do requerimento administrativo, se requerido após esse prazo. No caso de morte presumida, após a decisão judicial (art. 74, incisos I, II e III, da Lei 8.213/1991).

CASO CONCRETO

A parte autora pretende a concessão do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento de sua genitora, Sra. Terezinha Maria de Jesus, em 20/05/2018.

Para concessão da pensão por morte são necessários três requisitos: a) a comprovação do óbito ou morte presumida do segurado; b) a qualidade de segurado do falecido; c) a existência de beneficiário dependente do falecido.

No presente feito, foi apresentada certidão de óbito (ID 73501670, pág. 1) e a condição de segurada é incontroversa pois a falecida recebeu aposentadoria por invalidez até a data do óbito (ID 73501727, pág. 5).

Quanto à dependência econômica contestada pelo INSS, o § 4o, do art. 16, da Lei no 8.213/91, dispõe que a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida.

No caso, o laudo médico do perito judicial concluiu que a autora apresenta síndrome do manguito rotador nos ombros e síndrome do túnel do carpo à direita, e apresenta incapacidade laborativa total e definitiva, desde 09/03/2016, considerando a existência de patologia nas ultrassonografias dos ombros realizadas nesta data.

Assim, no momento do óbito da genitora, em 20/05/2018, a parte autora estava inválida, como atesta o laudo e, apesar da dependência econômica ser presumida, vale destacar que a autora não possuía nenhuma renda pois o auxílio-doença que recebia do INSS foi cessado em 10/07/2017.

Quanto ao estado civil da parte autora, na data do óbito da genitora ela estava viúva, como é possível verificar pela certidão de óbito do marido, Sr. Osvaldo Bispo, falecido em 06/04/2016 (ID 73501717, pág. 12).

Ademais, ainda que haja sentença, sujeita a recurso, que conceda à parte autora aposentadoria por invalidez, a lei não veda a acumulação do benefício de pensão por morte com aposentadoria por invalidez.

O INSS não fez nenhuma prova da ausência de dependência econômica da parte autora em relação à sua genitora falecida.

Desta forma, preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, deve ser mantido o provimento.

Quanto aos valores atrasados, vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se: (1)até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2)na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

Mantida a verba honorária fixada na sentença, vez que dentro dos parâmetros legais.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que sejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação e, de ofício, modifico a forma de correção monetária, nos termos acima.

É COMO VOTO.

/gabiv/kmb

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE DE GENITORA – FILHA INVÁLIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- Referido benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8,.213/1991, c/c 5o da Lei 13.135/2015), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez, na data de seu falecimento, rateado em partes iguais ente os dependentes da mesma classe, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

4- A morte da segurada está provada pela certidão de óbito, e a qualidade de segurada é incontroversa pois recebeu aposentadoria por invalidez até o seu falecimento.

5- A invalidez da filha está provada pelo laudo médico do perito judicial que conclui que a autora apresenta síndrome do manguito rotador nos ombros e síndrome do túnel do carpo à direita, e apresenta incapacidade laborativa total e definitiva, desde 09/03/2016.

6- Nos termos do § 4o, do art. 16, da Lei no 8.213/91, a dependência econômica dos beneficiários constantes da classe I é presumida.

7- O INSS não apresentou prova da inexistência da dependência econômica da filha inválida em relação à genitora falecida.

8- Assim, presentes os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida.

9- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se, (1)até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2)na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

10- Apelação do INSS não provida. Atualização monetária alterada, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação e, de ofício, modificar a forma de correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.